Tribunal: TJBA
Processo: 8171119-06.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8171119-06.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TIAGO SOARES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FLAVIO FRANCA DALTRO

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. UBER. REINCLUSÃO DE MOTORISTA À PLATAFORMA DO APLICATIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCIPIO DA AUTONOMIA PRIVADA. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO IMOTIVADA PREVISTA NO CONTRATO. INVIABILIDADE DA PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO DO AUTOR. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO MOTORISTA, EM CASO DE RESCISÃO IMOTIVADA, NÃO EFETIVADA. ATO ILÍCITO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NAS RELAÇÕES PRIVADAS POR FORÇA DA EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE AVISO PRÉVIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS E LIMITADOS A TRÊS MESES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº 8171119-06.2022.8.05.0001, em que figura como Apelante TIAGO SOARES DOS SANTOS e como Apelado UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores e Magistrados convocados componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso interposto, e o fazem de acordo com as razões do voto condutor.

Salvador, .